Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016731-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JOAO MAUES COSTA RIBEIRO - CPF: 176.546.703-97 (REPRESENTANTE), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (AGRAVADO), ISAIAS RAMOS FRANCA - CPF: 705.450.141-15 (ADVOGADO), ALUIZIO DALLA VECCHIA BARROS - CPF: 905.659.321-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ANDERSON ANTÔNIO VERARDI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
DE IMÓVEL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA –
VENDEDORES CONFESSAM E DECLARAM HAVER RECEBIDO O PREÇO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS –
PLENA E GERAL QUITAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO ATÉ O FINAL JULGAMENTO DA
AÇÃO – NECESSIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Se ficou demonstrado que as partes firmaram “Contrato de Compra e Venda de Imóvel”, sendo juntada a “Escritura Pública de Compra e Venda”, assinada pelo vendedor e comprador, constando a expressa afirmação de “
importância essa que dos outorgantes vendedores confessam e declara já haver recebido em moeda corrente do País
, pelo que se da por pago e satisfeito,
dando ao comprador, plena e geral quitação
”, tem-se como provável a quitação do preço do imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
a quitação contida em documento lavrado em notas de tabelião - fato-base - permite supor que houve o pagamento - fato presumido -, porque isso é o que ordinariamente acontece (presunção legal)
” (REsp no 1438432/GO).

Assim, a princípio, mostra-se temerário o protesto realizado pela parte adversa acerca de parcela eventualmente inadimplida, razão pela qual prudente a suspensão dos efeitos do protesto até o final julgamento da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito”,
diante do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO
contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito no 1011044-10.2019.8.11.0015 ajuizada em face de
ANDERSON ANTÔNIO VERARDI
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Posteriormente, o d. juiz
a quo
rejeitou o recurso de embargos de declaração.

Sustenta o agravante que o magistrado singular não levou em consideração o documento público de quitação total do Contrato de Compra e Venda por meio de Escritura Pública, como forma “plena e geral” de quitação do imóvel.

Assevera que
o título apontado para protesto refere-se ao pagamento de uma parcela do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado em 20/07/2018, que se exauriu com a celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, ocasião em que o agravante/requerente efetuou a quitação integral da compra do imóvel, inclusive o imóvel já se encontra matriculado em seu nome, conforme Matrícula no 4.006 do CRI de Sinop/MT desde 26/09/2018, sem qualquer ressalva de pagamento futuro, tendo declarado sua aquisição no Imposto de Renda de 2018.

Afirma que a inexistência de débito é evidente e o apontamento do protesto em seu nome se mostra indevido, ilegal e abusivo, impondo-se seu imediato cancelamento ou suspensão dos seus efeitos e do próprio título protestado.

Consigna que
a
escritura pública fez constar expressamente a plena e geral quitação dos pagamentos entabulados no contrato anterior existente sobre o imóvel, salientando não ser lícito o apontamento para protesto de um pré-contrato, porque exaurido com a assinatura da escritura definitiva de compra e venda do bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, a fim de conceder a tutela provisória de urgência, consistente no cancelamento provisório ou a suspensão provisória dos efeitos do protesto lavrado contra o agravante/requerente, expedindo urgente oficio para o Cartório do 2o Oficio Extrajudicial de Sinop/MT para cumprimento da ordem.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 22951483.

Recurso de embargos de declaração oposto no ID no 23888497, o qual foi recebido como pedido de reconsideração no ID no 25228953, ocasião em que houve a reconsideração
da decisão do ID no 22951483, a fim de deferir a liminar recursal para suspender os efeitos do protesto lavrado contra o agravante no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, até o final julgamento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 26674494.

A contraminuta foi apresentada pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID no 41033471.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito no 1011044-10.2019.8.11.0015 em face de
ANDERSON ANTÔNIO VERARDI
, aduzindo que, em 19 de julho de 2018, entabulou CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA com o requerido, para a aquisição de um imóvel rural pelo preço de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), tendo como objeto o seguinte imóvel:

“
Um imóvel rural denominado CHÁCARA No 503, situado no Bairro Chácaras Sinop 3a Parte, no município de Sinop, com área de 12,1ha (doze hectares e um are), conforme Matrícula no 4.006 do CRI de Sinop/MT.
”.

Informou que, no dia seguinte, 20 de julho de 2018, ou seja, um dia após a assinatura do contrato, o requerido apresentou outro contrato de venda do imóvel, com alteração de preço e forma de pagamento, o que após conversa foi aceito pelo requerente, sendo que o valor da aquisição do imóvel foi majorado para R$ 1.270.000,00 (um milhão duzentos e setenta mil reais).

Alegou que, em 07/08/2018, após nova negociação entre as partes, o requerente efetuou a quitação total do imóvel transacionado, ocasião em que o requerido lhe outorgou a “Escritura Pública de Compra e Venda”, tendo novamente majorado o valor do imóvel para R$ 1.331.000,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil reais).

Asseverou que conforme consta na “Escritura Pública de Compra e Venda” o requerente quitou integralmente o valor do imóvel rural transacionado.

No entanto, para sua surpresa, em 21/08/2019 recebeu o apontamento 15-14/08/2019 no valor de R$ 102.244,03 (cento e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e três centavos), onde seu nome foi levado a protesto por “falta de pagamento” em data de 19/08/2019, referente à compra efetuada do imóvel do requerido.

Diante do protesto indevido, uma vez que o requerente efetuou integralmente a quitação do imóvel transacionado, conforme “ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA e REGISTRO no CRI de Sinop/MT” sem qualquer ressalva de pagamento, alega que o protesto é totalmente indevido, o que lhe causa transtornos financeiros, restrição de crédito, cortes de limites bancários, razão pela qual ajuizou a ação.

Ao final, requereu o deferimento liminar
(artigo 300 do CPC/15), para que fosse efetuado o cancelamento provisório ou a suspensão provisória do protesto lavrado contra o autor, ou, ainda, a suspensão dos efeitos do protesto, expedindo-se urgentemente ofício ao Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sinop/MT para cumprimento da ordem liminar. No mérito, postulou pela procedência da ação, para: a) declarar a inexistência de débito entre as partes consubstanciada no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda protestado; b) confirmar a tutela provisória concedida liminarmente, tornando-a definitiva; ou, deferir a tutela provisória na sentença; c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) condenar o requerido ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 204.488,06 (duzentos e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos); e) condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios.

Ao apreciar o feito, o juiz
a quo
Dr.
Walter Tomaz da Costa
indeferiu a tutela de urgência e rejeitou embargos de declaração, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o requerente/agravante.

Pois bem
.

Cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Oportuno dizer que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesta fase de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito e o perigo da demora do autor/agravante, uma vez que comprovou os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para a concessão da tutela de urgência.

In casu
, resta demonstrado que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel, o qual se encontra aparentemente quitado conforme “Escritura Pública de Compra e Venda” lavrada em 07/08/2018,
assinada pelo agravado
, constante no ID no 22357953,
in verbis
:

“
[...]
SAIBAM
, quantos a presente escritura pública virem, que aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (07/08/2018), neste município e comarca de Itaúba – Estado de Mato Grosso, em Cartório perante a mim Tabeliã [...]compareceram partes entre si justas e contratadas a saber: de uma parte como outorgantes vendedores:
ANDERSON ANTONIO VERARDI
, empresário, [...]e de outro lado, como outorgado comprador:
JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO
, médico [...] os presentes reconhecidos por mim a vista dos documentos que me foram apresentados, do que dou fé. Pelos outorgantes vendedores, me foi dito que sendo senhor legítimo possuidor, a justo título e absolutamente livres e desembaraçados de quaisquer dívidas e ônus reais, inclusive hipotecas mesmo legais dos seguintes imóveis:
I) UM IMÓVEL RURAL, situado no Município e Comarca de Sinop – MT, Estado de Mato Grosso, correspondente à Chácara no 503 (quinhentos e três) situado no Bairro Chácara Sinop – 3a Parte, no núcleo Colonial Celeste, Município de Sinop, Estado de Mato grosso, com área de 12,1ha (doze hectares e um ares) [...]

Havido dito imóvel devidamente registrado na matrícula n. 4.006, Livro 02-Registro Geral em data de 21/07/2015, no Cartório de Registro de Imóveis – 1o Ofício de Sinop – MT. E, achando-se contratado com o outorgado comprador por bem desta escritura, e na melhor forma de direito para lhe vender, como de fato vendido tem, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.331.000,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil reais),
importância essa que dos outorgantes vendedores confessam e declara já haver recebido em moeda corrente do País
, pelo que se da por pago e satisfeito, dando ao comprador, plena e geral quitação,
prometendo por si e seus sucessores a fazer boa, firme e valiosa essa mesma venda, obrigando-se em todo tempo, como se obrigam a responderem pela evicção de direito [...]
” (g.n.).

Aliás, o imóvel em discussão já se encontra matriculado em nome do agravante, conforme a Matrícula no 4.006 do CRI de Sinop/MT desde 26/09/2018 (ID no 22868309 dos autos no 1011044-10.2019.8.11.0015).

Logo, a fumaça do bom direito se encontra demonstrada por meio da juntada da “Escritura Pública de Compra e Venda”, visto que até ser declarada inexistente, inválida ou ineficaz nas hipóteses legais, bem como por prova que demonstre a inocorrência do pagamento, a mesma possui presunção relativa do pagamento, conforme julgados do STJ,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO DOS IMÓVEIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. EVENTUAL INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PARTE QUE ALEGA.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

2. Destaque-se que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ‘a quitação contida em documento lavrado em notas de tabelião - fato-base - permite supor que houve o pagamento - fato presumido -, porque isso é o que ordinariamente acontece (presunção legal)’
(REsp 1438432/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014).

3. Nesse sentido, caberia ao ora insurgente infirmar a regularidade do negócio jurídico, comprovando a ocorrência de eventual simulação, como bem destacou o Tribunal de origem, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1174175/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
QUITAÇÃO DADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO
. ARTS. ANALISADOS: 460, CPC; 215, CC/02.

1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória, distribuída em 09/08/2007, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 28/11/2013.

2. Discute-se se o julgamento proferido pelo Tribunal de origem é extra petita, bem como se a quitação dada em escritura pública de compra e venda de imóvel gera presunção absoluta do pagamento.

3. A conclusão do Tribunal de origem - de que o negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro e dolo - decorreu dos fatos que fundamentaram o pedido inicial, de modo que não há falar em julgamento extra petita.

4. A presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade.

5. A quitação dada em escritura pública gera a presunção relativa do pagamento, admitindo a prova em contrário que evidencie, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.
”
(STJ, REsp 1438432/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 19/05/2014) (g.n.).

Ademais, consoante afirmado pelo ora recorrente (ID no 23888497), este apenas requer a suspensão dos efeitos do protesto, não uma decisão de mérito quanto à quitação ou não do bem objeto da transação imobiliária, que será objeto de análise mais profunda dos autos.

Assim, a princípio, mostra-se temerário o protesto realizado pelo agravado, razão pela qual prudente a suspensão dos efeitos do protesto diante do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar – probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular e deferir a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do protesto lavrado contra o agravante no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, até o final julgamento da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito no 1011044-10.2019.8.11.0015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020